Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723201-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NIQUELE MOURA SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NALAIRA BARBARA MATOS DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE NIQUELE MOURA SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0760087-94.2019.8.07.0016, que acolheu o pedido de habilitação de crédito formulado por BANCO BRADESCO S.A. no valor de R$ 17.686,73, conforme apuração da Contadoria, e determinou a separação de dinheiro ou bens suficientes à satisfação do referido crédito. Eis a r. decisão agravada (ID 232070784 da origem): “Cuida-se de pedido de habilitação de crédito formulado pelo BANCO BRADESCO S.A. em face do espólio de NIQUELE MOURA SIQUEIRA, qualificados nos autos. O pedido foi instruído com a prova da dívida vencida e exigível(ID200262105). Os herdeiros concordaram parcialmente com o pedido, discordando somente da atualização apresentada pelo credor. Determinada a atualização do valor pela Contadoria, o cálculo foi apresentado sob o ID228383761, apurando-se o valor de R$ 17.686,73. O espólio concordou com o cálculo apresentado pela contadoria (Id230091014 ), ao passo que o requerente se insurgiu, apresentando impugnação sob o ID230174197. Relatei. Decido. Preceitua o art. 643 do CPC: Preliminarmente, indefiro a impugnação apresentada sob o ID230174197, uma vez que não proposta a alegação de equivoco da contadoria, uma vez que foi considera a data inicial do inadimplemento, ou seja, em 11/03/2020 conforme cálculo de ID228383761, p. 2. "Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias." Complementa o parágrafo único do mesmo dispositivo legal: "Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação." Dessa forma, nos termos do art. 642, §2o do CPC declaro habilitado o credor no valor apurado pela Contadoria no monte R$ 17.686,73 e determino a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Discussão sobre valor excedente deve ser debatido em autos próprios na via ordinária. Translade-se cópia da presente decisão para os autos do inventário. Em seguida, arquivem-se.I.” Embargos de declaração rejeitado (ID 235512338 da origem). Nas razões recursais, o Agravante afirma que jamais reconheceu a dívida como devida, sustentando que: “o correntista faleceu em 09/07/2019 – ou seja, antes da utilização do referido crédito; [...] o limite de crédito não foi solicitado pelo correntista, tampouco autorizado pela inventariante”. Ainda, destaca que “o crédito alegado como devido ainda está sendo discutido na ação de cobrança em trâmite na Vara Cível do Guará/DF – processo 0707314-39.2023.8.07.0014”. Alega, por fim, que concordou apenas com os cálculos apresentados pela Contadoria, e não com o crédito em si, cuja exigibilidade não restaria comprovada. Com fundamento nos arts. 642, §2o, e 643, parágrafo único, do CPC, requer, em sede de tutela de urgência, a revogação da decisão agravada para suspender a habilitação do crédito e a reserva de valores ou bens no inventário. Preparo no ID 72746229. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, necessário observar que fora reconhecida a habilitação do crédito em favor do Banco Bradesco e determinada a reserva patrimonial correspondente no bojo do inventário, pautando-se na existência de documentos que demonstram a obrigação, ainda que a dívida esteja sendo discutida em ação própria de cobrança. Nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC e do art. 1.997, §1o, do Código Civil, é admissível a reserva de bens no inventário quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. A esse respeito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS DE COBRANÇA. RESERVA DE BENS. PROVA LITERAL DA DÍVIDA. I – A habilitação de crédito é procedimento que permite ao credor obter a satisfação do seu direito, e a discordância de qualquer dos herdeiros sobre o pedido de pagamento remete a questão aos meios ordinários de cobrança, arts. 642 e 643 do CPC. II – A instituição financeira apresentou prova literal da dívida do consignante falecido, o que autoriza a reserva de bens em poder do inventariante. III – Inexiste litigiosidade na recusa dos herdeiros quanto ao pagamento do débito, por isso não são fixados honorários advocatícios sucumbenciais. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317701, 0745720-79.2020.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 09/03/2021.)" Com efeito, em curso, perante a Vara Cível do Guará/DF, a ação de cobrança n. 0707314-39.2023.8.07.0014, na qual não se vislumbra, de uma simples leitura dos autos, notícia de que tenha havido alegação de quitação da dívida. Em outro ponto, nesta cognição sumária, não se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão agravada determinou apenas a reserva de valores, sem autorizar o levantamento pelo credor, medida que não compromete, de imediato, o patrimônio do espólio. Tampouco se comprova, neste momento, que os valores reservados sejam imprescindíveis à subsistência dos herdeiros/agravantes. Logo, plausível aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sobrelevando-se que se trata de recurso de célere tramitação. Ausente, portanto, os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator